Tribunal: TJES
Processo: 5009625-37.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECLAMAÇÃO (12375)5009625-37.2024.8.08.0000

RECORRENTE: RECLAMANTE: GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA

ADVOGADO DO RECORRENTE: Advogado(s) do reclamante: JAMIRO CAMPOS DOS SANTOS JUNIOR, BRENNO ZONTA VILANOVA

RECORRIDO: RECLAMADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO TJES

ADVOGADO DO RECORRIDO:

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660/STF. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão do Tribunal Pleno que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão da Vice-Presidência que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 660/STF. O embargante sustenta contradição interna e erro de premissa fática, sob o argumento de que a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos do servidor teria sido mantida com base na falsa premissa de contribuição “ao longo da carreira”, embora as fichas financeiras indicassem recolhimento em apenas 89 de 347 meses. Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar seguimento ao recurso extraordinário ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40, caput, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ou erro de premissa fática aptos a justificar a integração ou modificação do julgado; (ii) estabelecer se o pleito de prequestionamento dos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40, caput, da Constituição Federal exige manifestação expressa do órgão julgador, apesar da fundamentação adotada e da incidência do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à reapreciação da matéria decidida.

O acórdão embargado desproveu o agravo interno porque a insurgência do Município exige a verificação de pressupostos fáticos relativos ao tempo de contribuição e o exame da legislação municipal, especialmente a Lei nº 2.881/93.

A necessidade de análise de fatos e de legislação infraconstitucional municipal para aferir eventual ofensa à coisa julgada ou ao direito adquirido caracteriza violação reflexa ou indireta à Constituição Federal, atraindo a incidência do Tema 660/STF.

O cotejo pretendido pelo embargante com julgamento diverso do Tribunal Pleno, proferido na Reclamação nº 5022312-12.2025.8.08.0000, revela intenção de reabrir discussão fática e de mérito sobre a proporcionalidade contributiva do servidor.

A discussão sobre o cálculo da proporcionalidade contributiva e sobre a conclusão adotada no julgamento originário da Reclamação excede os limites do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrenta o ponto central do agravo interno ao ratificar a correção da aplicação do Tema 660/STF, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando fundamentação idônea e suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não permitem a rediscussão do mérito nem o reexame de fatos e de legislação local quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A controvérsia que exige verificação de tempo de contribuição e interpretação de legislação municipal configura eventual ofensa constitucional reflexa ou indireta, incidindo o Tema 660/STF. 3. O julgador não precisa enfrentar expressamente todos os dispositivos invocados quando apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Municipal nº 2.881/93.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660, ARE 748.371 RG/MT; TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000; TJES, Reclamação nº 5022312-12.2025.8.08.0000, ID 19170008.

Vitória, data e assinatura certificadas eletronicamente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009625-37.2024.8.08.0000
RECLAMAÇÃO (12375)
RECLAMANTE: GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA
RECLAMADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RECLAMAÇÃO (12375)5009625-37.2024.8.08.0000

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA

VOTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660/STF. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Velha, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão do Tribunal Pleno que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão da Vice-Presidência que negara seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 660/STF. O embargante sustenta contradição interna e erro de premissa fática, sob o argumento de que a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos do servidor teria sido mantida com base na falsa premissa de contribuição “ao longo da carreira”, embora as fichas financeiras indicassem recolhimento em apenas 89 de 347 meses. Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar seguimento ao recurso extraordinário ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40, caput, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ou erro de premissa fática aptos a justificar a integração ou modificação do julgado; (ii) estabelecer se o pleito de prequestionamento dos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40, caput, da Constituição Federal exige manifestação expressa do órgão julgador, apesar da fundamentação adotada e da incidência do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à reapreciação da matéria decidida.

O acórdão embargado desproveu o agravo interno porque a insurgência do Município exige a verificação de pressupostos fáticos relativos ao tempo de contribuição e o exame da legislação municipal, especialmente a Lei nº 2.881/93.

A necessidade de análise de fatos e de legislação infraconstitucional municipal para aferir eventual ofensa à coisa julgada ou ao direito adquirido caracteriza violação reflexa ou indireta à Constituição Federal, atraindo a incidência do Tema 660/STF.

O cotejo pretendido pelo embargante com julgamento diverso do Tribunal Pleno, proferido na Reclamação nº 5022312-12.2025.8.08.0000, revela intenção de reabrir discussão fática e de mérito sobre a proporcionalidade contributiva do servidor.

A discussão sobre o cálculo da proporcionalidade contributiva e sobre a conclusão adotada no julgamento originário da Reclamação excede os limites do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrenta o ponto central do agravo interno ao ratificar a correção da aplicação do Tema 660/STF, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando fundamentação idônea e suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não permitem a rediscussão do mérito nem o reexame de fatos e de legislação local quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A controvérsia que exige verificação de tempo de contribuição e interpretação de legislação municipal configura eventual ofensa constitucional reflexa ou indireta, incidindo o Tema 660/STF. 3. O julgador não precisa enfrentar expressamente todos os dispositivos invocados quando apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, caput, e 40, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Municipal nº 2.881/93.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660, ARE 748.371 RG/MT; TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000; TJES, Reclamação nº 5022312-12.2025.8.08.0000, ID 19170008.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA RECLAMAÇÃO (12375)5009625-37.2024.8.08.0000

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
GILCEMIR SARCINELLI PEREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (id. 19844224) opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 19812143) proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal (ARE 748.371 RG/MT).

Irresignado, o ente municipal sustenta a existência de contradição interna e erro de premissa fática no aresto objurgado. Argumenta, em síntese, que a manutenção da decisão que permitiu a incorporação da gratificação de produtividade aos proventos do servidor embargado baseou-se na falsa premissa de que o recolhimento ocorreu "ao longo da carreira", quando as fichas financeiras demonstrariam a contribuição em apenas 25,64% do tempo de serviço (89 de 347 meses).

Aduz, para demonstrar a suposta contradição colegiada, a existência de julgamento divergente deste próprio Tribunal Pleno em caso análogo (Reclamação nº 5022312-12.2025.8.08.0000, ID 19170008), no qual se afastou a incorporação em razão da esporadicidade dos recolhimentos. Requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar seguimento ao apelo extremo, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, caput, e 40, caput, da Constituição Federal.

A despeito dos argumentos recursais, o acórdão recorrido não merece reparos.

A via estreita dos embargos de declaração, disciplinada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se precipuamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no julgado, não se prestando à reapreciação da matéria decidida.

No caso em tela, o embargante alega a ocorrência de erro de premissa fática e contradição interna, invocando julgamento proferido por este Tribunal Pleno em outra demanda (Reclamação nº 5022312-12.2025.8.08.0000, id. 19170008) para questionar o enquadramento do conceito de "ao longo da carreira" fixado no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e na legislação local.

Da escorreita leitura do aresto recorrido, infere-se que o agravo interno foi desprovido exatamente porque a insurgência do Município exigiria a verificação de pressupostos fáticos (tempo de contribuição) e o exame da legislação infraconstitucional municipal (Lei nº 2.881/93) para, somente então, aferir eventual ofensa à coisa julgada ou ao direito adquirido.

Este Colegiado foi categórico ao asseverar que tal dinâmica processual caracteriza ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional, amoldando-se perfeitamente à
ratio decidendi
do Tema 660/STF (ARE 748.371 RG/MT).

Logo, a tentativa do embargante de cotejar o presente feito com paradigma interno diverso (Reclamação nº 5022312-12.2025.8.08.0000) revela o nítido escopo de reabrir a discussão fática e de mérito da lide, qual seja, o cálculo da proporcionalidade contributiva do servidor. Observa-se, na verdade, a tentativa de modificar a conclusão do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno no julgamento originário da Reclamação, matéria que refoge por completo aos estreitos limites do juízo de admissibilidade extraordinária e, por via de consequência, dos presentes embargos declaratórios.

Não se constata, portanto, qualquer vício integrativo. A decisão colegiada enfrentou o ponto nodal do agravo interno, ratificando a correção técnica na aplicação do paradigma supremo.

No que tange ao pleito subsidiário de prequestionamento dos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, caput, e 40, caput, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o órgão julgador não está compelido a manifestar-se exaustivamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que apresente fundamentação idônea e suficiente à resolução da controvérsia.

Destarte, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser extirpado, a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto da eminente relatoria.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Averbo suspeição para julgar o Processo em comento.